Tribunal: TJDFT
Processo: 0720018-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. ARBITRAMENTO DA PENA-BASE EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. INOCOERÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pretensão da defesa de que as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa sejam consideradas para minorar a pena-base abaixo do mínimo legal encontra impedimento na Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça a qual prevê que “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
2. Além disso, o Supremo Tribunal Federal já consolidou que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 – grifo nosso).
3. Outro não tem sido o entendimento deste TJDFT no sentido de que a circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.
4. Recurso desprovido.